Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008642-64.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL (IMPETRADO), DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (IMPETRANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), DELEGADO GERAL DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
– INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA APURAR SUPOSTA PRÁTICA DE FATO ANÁLOGA AO CRIME DE AMEAÇA – APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO ORIUNDA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA COMETIDA PELO SERVIDOR – POSSIBILIDADE (ARTIGO 220, SEGUNDO GRAU, INCISO XIII, DA LEI COMPLEMENTAR N° 407/2010) – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – DESNECESSIDADE DE PROCESSO CRIMINAL PARA O RECONHECIMENTO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS – FATOS CARACTERIZADOS COMO CRIME – PRESCRIÇÃO PELO MESMO PRAZO DA LEGISLAÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
ORDEM DENEGADA
.

Diante da independência entre a instância civil, administrativa e penal, embora a vítima do crime de ameaça não tenha representado o impetrante, inexistindo processo criminal em relação aos acontecimentos descritos na Sindicância Administrativa, tal fato, por si só, não impede a apuração na esfera extrajudicial da prática, pelo servidor público, de infração administrativa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, pois as instâncias penal, civil e administrativa guardam independência e autonomia entre si"
(MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2017).

Quando a conduta atribuída ao servidor que reponde à sindicância administrativa é considerada crime tipificado no Código Penal, a prescrição da punibilidade deve observar o mesmo prazo da legislação penal.

Se a pena máxima prevista na legislação penal é inferior a um ano, deve ser observado o prazo prescricional de 03 (três) anos previstos no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o qual não havia sido transcorrido quando a ação mandamental foi ajuizada.

Não demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO
.

Aduz que na condição de investigador da polícia civil respondeu a Sindicância Administrativa n° 13/2017 junto à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, sendo-lhe imputada a prática de infração administrativa prevista no artigo 220, “2.” (de segundo grau), inciso XLII, da Lei Complementar n° 407/2010, por fato análogo ao crime de ameaça.

Sustenta que pela suposta infração penal cometida, lhe foi aplicada na esfera administrativa a penalidade de três dias de suspensão.

Argumenta que o impetrante não foi processado judicialmente pela suposta infração criminal, de modo que a condenação administrativa violaria os princípios do juiz natural, da reserva de jurisdição e da não culpabilidade.

Assevera que somente um Magistrado poderia reconhecer a prática de conduta criminosa por meio de sentença penal transitada em julgado.

Assegura que a autoridade impetrada não possui competência para o reconhecimento de eventual conduta criminosa, e com esse fundamente aplicar sanção administrativa.

Argui que a aplicação da sanção administrativa de três dias de suspensão, possui prazo prescricional de dois anos, conforme prevê o artigo 237, inciso III, da Lei Complementar 407/2010.

Pontua que entre a instauração da sindicância em 01/08/2017 (Portaria n° 166/2017) e a decisão final em 07/08/2019 transcorreram mais de dois anos, motivo pelo qual, se extinguiu a punibilidade do impetrante.

Ao final requereu a concessão da segurança para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada, oportunidade que impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 42473981).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id. 53294517).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Impetrante ajuizou o presente
mandamus
apontando a prática de ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO
consistente na aplicação da penalidade administrativa de três dias de suspensão, em razão de suposta prática de fato análogo ao crime de ameaça, previsto no artigo 220, “2.” (de segundo grau), inciso XLII, da Lei Complementar n° 407/2010.

A causa de pedir se embasa no fundamento de que deve ser afastada a pena aplicada ao impetrante por dois fundamentos: 01) Impossibilidade de condenação administrativa pela suposta prática de crime previsto no código penal, quando não houver o ajuizamento de ação e/ou condenação em processo criminal; 02) Prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem. Sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do
art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto. Vejamos:

DA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL, QUANDO NÃO HOUVER O AJUIZAMENTO DE AÇÃO E CONDENAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL

Conforme mencionado no relatório, o Impetrante entende que não é possível a condenação administrativa pela suposta prática de crime previsto no código penal, quando não houver o ajuizamento da ação e condenação em processo criminal, sob pena de violação aos princípios do juiz natural, da reserva de jurisdição e da não culpabilidade.

Da analise dos autos observa-se que o impetrante é investigador da policia civil, e foi instaurada contra ele a Sindicância Administrativa n° 13/2017 junto à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, para apurar se o autor, no exercício da profissão, teria realizado ameaças durante uma averiguação de furto durante o período de 07/2017.

Sabe-se que o ato imputado ao impetrante (ameaça) é considerado crime de baixo potencial ofensivo, previsto no artigo 147 do Código Penal, como cito:

“
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação”.

Conforme se observa do citado dispositivo legal, por ser a ameaça considerado um crime de menor potencial ofensivo, a ação penal é condicionada à representação, ou seja, pela manifestação de vontade do ofendido.

Ocorre, todavia, que diante da independência entre a instância civil, administrativa e penal, embora no caso dos autos a vítima não tenha representado o impetrante, inexistindo processo criminal em relação aos acontecimentos descritos na Sindicância Administrativa n° 13/2017, tal fato, por si só, não impede a apuração na esfera extrajudicial da possível prática, pelo servidor público, de alguma infração administrativa.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que a Lei Complementar n° 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 220, “2.” (de segundo grau), inciso XLII, prevê que a prática de crime de menor potencial ofensivo é caracteriza-se como infração administrativa, como cito:

“Art. 220. Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

[...]

2. Do segundo grau:

[...]

XLII -
praticar qualquer outro fato definido como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo
”.

Com efeito, conforme se verifica da citada legislação, c
onstitui infração administrativa a prática, pelo policial civil, de
fato definido em lei como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo.

Têm-se, portanto, que se, no procedimento administrativo for constatado que o Policial Civil praticou crime de menor potencial ofensivo, essa conduta,
além de potencial ilícito penal, configura ilícito administrativo, autorizando, dessa forma, a apuração e julgamento da infração administrativa por meio de procedimento extrajudicial, que no caso dos autos se deu por meio da Sindicância Administrativa n° 13/2017.

Ressalta-se que a lei é clara ao estabelecer que mencionada conduta (crime de menor potencial ofensivo - ameaça), além de ser ilícito penal, configura ilícito administrativo, motivo pelo qual, não se pode afastar a competência da autoridade administrativa para o conhecimento e julgamento da infração administrativa cometida pelo investigador da polícia civil, como no caso dos autos.

Cabe consignar que diferente do que constou na exordial, a pena de 3 (três) dias de suspensão aplicada ao Impetrante não se trata de condenação criminal e sim de punição administrativa por ter cometido infração a prevista no artigo 220, “2.” (de segundo grau), inciso XLII, da Lei Complementar n° 407/2010.

Por esses motivos, n
ão há que se falar em violação aos princípios do juiz natural, da inafastabilidade da jurisdição e da não culpabilidade.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
O atual entendimento jurisprudencial desta Corte é o de que "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, pois as instâncias penal, civil e administrativa guardam independência e autonomia entre si" (MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2017). 2. Este também é o entendimento da Suprema Corte, firmado no sentido "da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos" (RMS 28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015).
3. Como se afirmou na decisão agravada, o acórdão recorrido, porque alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, não merece reforma. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no RMS 53.362/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Assim, não se constata na vertente hipótese violação ao direito líquido e certo do impetrante e nem em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, com a instauração do procedimento extrajudicial e aplicação da penalidade administrativa.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA

Argui o Impetrante que
deve ser extinta a punibilidade, uma vez que
a sanção administrativa de três dias de suspensão possuiria o prazo de prescrição de dois anos, conforme prevê o artigo 237, inciso III, da Lei Complementar 407/2010, a contar a partir da instauração da sindicância, os quais não teriam sido observados.

Em relação a prescrição punitiva, a Lei Complementar n. 407/2010 que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, no seu artigo 237, assim dispõe:

“
Art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição
:

I - da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano;

II - da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses;

III - da multa ou suspensão, em 02 (dois) anos;

IV - da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1o
O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar
, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

§ 2o
Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal
”.

Da análise do citado dispositivo legal, constata-se, quando a pena aplicada for de suspensão, extingue-se a punibilidade pela prescrição, em 02 (dois) anos (art. 237, III, da LC 407/2010).

No entanto, os parágrafos 1o e 2o do referido artigo, estabelecem que
a prescrição tem início no dia do fato, mas é interrompida com a abertura da Sindicância ou instauração do PAD
e que,
na hipótese do ato praticado ser considerado crime, a prescrição deve ser regulada pelo mesmo prazo da legislação penal
.

No caso em questão, o fato, objeto de apuração administrativa, ocorreu em 07/2017, e a Sindicância Administrativa n. 13/2017 (Portaria n° 166/2017) foi instaurada em 01/08/2017.

Logo, a partir da data da instauração da sindicância (01/08/2017), o prazo prescricional foi interrompido, voltando a fluir do início após 140 dias da instauração, do procedimento extrajudicial, conforme entendimento pacificado por súmula no Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 635 do STJ:
“Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990
iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
.”

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO ORDINÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENA DE SUSPENSÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (LEI No 8.112/90, ART. 142, § 3o) – AGRAVO IMPROVIDO. - A instauração do processo disciplinar qualifica-se como marco interruptivo da prescrição (Lei no 8.112/90, art. 142, § 3o),
cujo prazo recomeça a contar por inteiro após o transcurso do lapso temporal de cento e quarenta (140) dias que a Administração Pública tem para concluir o inquérito administrativo. Precedentes
”. (STF - RMS 29405 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-041

DIVULG 26-02-2014

PUBLIC 27-02-2014)

Destarte, considerando que a Sindicância Administrativa n. 13/2017 (Portaria n° 166/2017) foi instaurada em 01/08/2017, bem como o lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias de suspensão, o prazo prescricional passaria a ser computado a partir de 19/12/2017.

Têm-se, portanto que se fosse aplicado ao caso o prazo prescricional de 02 (dois) anos previstos no artigo 237, inciso III, da Lei Complementar n. 407/2010, a pretensão punitiva estaria extinta em 18/12/2019.

Ocorre que, na hipótese, a conduta atribuída ao Impetrante (ameaça) é a mesma tipificada no artigo 147 do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é inferior à 01 (um) ano de reclusão, como cito:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação”.

Com efeito, nos termos do §2o do artigo 237, da LC n. 407/2010, o prazo prescricional, na vertente hipótese deve ser

regulado pela legislação penal.

Nessa esteira, uma vez que a pena máxima prevista na legislação penal é inferior a um ano de detenção, deve ser observado o prazo prescricional de 03 (três) anos previstos no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, como cito:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”.

Têm-se, portanto, que se Sindicância Administrativa n. 13/2017 (Portaria n° 166/2017) foi instaurada em 01/08/2017, e o prazo de 140 (cento e quarenta) dias de suspensão se findou em 19/12/2017, o termo
a quo
de 3 (três) anos da prescrição passou a fluir em 20/12/2017, ,de modo que
o prazo para aplicar a punibilidade
se
esgotaria em 19/12/2020
.

Da análise do Procedimento Administrativo, verifica-se que a
pena de suspensão de 3 (três) dias em desfavor do ora Impetrante foi confirmada em decisão definitiva proferida em
07/08/2019
, ou seja, antes de esgotado o prazo prescricional.

Observa-se, também, quem na data da impetração do
mandamus
(
24/01/2020
) ainda não
havia transcorrido o prazo para aplicação da penalidade ao impetrante, a qual, conforme mencionado alhures,
se findaria somente em 19/12/2020
, não havendo, assim, se falar em prescrição.

No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte em caso semelhante.

“MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS – PEDIDO DE REVISÃO – PRESCRIÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 407/2010 – FATOS CARACTERIZADOS COMO CRIME – PRESCRIÇÃO PELO MESMO PRAZO DA LEGISLAÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1. O art. 237 da Lei Complementar n. 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil) elenca os prazos prescricionais por infrações cometidas por servidor, sendo que o prazo é interrompido pela abertura de sindicância (§1o). 2. As infrações disciplinares caracterizadas como crime tem o seu prazo prescricional regulado pelo mesmo prazo da legislação penal (§2o). 3. Considerando que as penas aplicadas aos crimes de difamação (art. 139 do CP – 03 meses à 01 anos) e injúria (art. 140 do CP – 01 a 06 meses) - podendo ser aumentadas em 1/3 pela previsão contida no artigo 141, II do CP - bem como no crime de ameaça (art. 147 do CP – 01 a 03 anos de reclusão), depreende-se que aplica-se ao Impetrante a prescrição do art. 109, V e VI do CP, de forma que as infrações que lhes foram atribuídas – correspondente à injúria e difamação – somente prescreveriam em 04 anos (para a difamação) e 03 anos (para a injúria). 4. Desnecessidade de instauração de processo crime para a aplicação do prazo estabelecido no Código Penal às infrações administrativas que correspondam à crimes. 5. Dessa forma, considerando que a Sindicância foi instaurada em 26.12.2015 (menos de 04 meses após os fatos), tendo sido proferida decisão administrativa final em 09.11.2018, depreende-se que não transcorreu o prazo prescricional à nenhum dos Impetrantes. 6. Ordem denegada”
. (TJMT - N.U 1006879-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial
,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021